Tribunal: TJBA
Processo: 2000278-75.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal n.º 2000278-75.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dr. Advany Figueredo Agravado: Emir Ferreira Defensora Pública: Dra. Cláudia Piansky M. G. da Costa Processo de origem: 2000228-07.2022.8.05.0146 (SEEU) Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVADO CONDENADO À PENA DE DOZE ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 213 C/C ART. 224-A, ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE PRORROGOU A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REEDUCANDO PORTADOR DE GLAUCOMA COM PERDA TOTAL DA VISÃO NO OLHO ESQUERDO E PARCIAL NO DIREITO, ALÉM DE CATARATA. NECESSIDADE DE CIRURGIA OCULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO ENTRE O RISCO À SAÚDE DO REEDUCANDO E O USO INADEQUADO DE MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPORTÂNCIA DA VERIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE E ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, determinando a adoção de providências pela Magistrada de origem para verificar, junto à administração penitenciária e ao corpo médico da unidade prisional a possibilidade concreta de prestação dos cuidados médicos necessários ao reeducando no ambiente prisional, incluindo: fornecimento regular da medicação específica (colírios antiglaucomatosos), realização de consultas oftalmológicas periódicas e, se ainda for a demanda do Agravado, uma vez que a Defesa não ratificou o pedido específico quando pugnou pela prorrogação da prisão domiciliar, esclarecer a possibilidade de agendamento e realização da cirurgia combinada de glaucoma e catarata, além dos cuidados pós-operatórios adequados. Na hipótese de restar demonstrada a efetiva necessidade de procedimento cirúrgico e impossibilidade de prestação adequada dos cuidados médicos no ambiente prisional, seja estabelecido novo prazo improrrogável, para que o reeducando comprove a efetiva realização das seguintes diligências: agendamento de consulta com oftalmologista especializado; realização de exames pré-operatórios necessários; agendamento da cirurgia combinada de glaucoma e catarata; apresentação de cronograma detalhado do tratamento, além de outras que a Magistrada a quo entender necessárias, sendo advertido de que o descumprimento da obrigação implicará na revogação imediata da prisão domiciliar. Registre-se que, durante o novo prazo concedido, devem permanecer as demais condições já estabelecidas na decisão de concessão da prisão domiciliar, incluindo o monitoramento eletrônico. I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão que deferiu o pleito de prorrogação da prisão domiciliar humanitária do agravado Emir Ferreira por mais 6 (seis) meses. II - Extrai-se dos autos que o Agravado foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, por ter praticado no dia 06/09/2008, os crimes previstos no art. 213 c/c art. 224-A, art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, com trânsito em julgado em 29/08/2014, tendo o penitente sido preso na data de 03/03/2022 e transferido da Cadeia Pública de Jacobina para Unidade Prisional situada nesta Capital, onde permaneceu, até que lhe foi concedida a prisão domiciliar, em 23.07.2024, para realização de exames e cirurgia ocular. III - Irresignado, o Ministério Público destaca que “ [...] O Agravado possui quadro de glaucoma com perda total da visão do olho esquerdo e parcial do olho direito, além de diagnóstico de catarata, necessitando de cirurgia. O Agravado teve por diversas vezes o pedido de domiciliar negado (evs. 68, 85, 109, 125). A defesa inclusive interpôs agravo anteriormente, 8038369.43.2022.8.05.0000, igualmente improvido (ev.88). Por fim, em 23/07/2024, fora deferida a prisão domiciliar humanitária (ev. 187). Em manifestação anterior fomos pelo INDEFERIMENTO da prorrogação da benesse. Não obstante, o juízo prorrogou o benefício pelo prazo de 06 meses.”. Sustenta que a Magistrada a quo determinou ainda a obrigação do Agravado apresentar em juízo relatórios acerca de suas condições de saúde, tendo a Defesa adunado relatório indicando que “permanecem inalteradas as condições de visão do Agravado”, o que subsidiou o pleito de prorrogação do benefício. Aduz que: “Não há qualquer informação/documentação sobre a realização de cirurgia para catarata, que motivou a concessão da prisão domiciliar. Reiteramos que o Agravado teve negados outros pedidos de domiciliar, somente obtendo o benefício para providenciar a realização da cirurgia e receber os cuidados pós-operatórios, o que não fora realizado.” Requer, por fim, a cassação da decisão que concedeu a prorrogação da prisão domiciliar. (Id 76476480) IV - É cediço que a Lei de Execuções Penais apenas autoriza a conversão da prisão privativa de liberdade em domiciliar nas hipóteses estatuídas no art. 117, quando o executado estiver cumprindo pena em regime aberto. Os Tribunais Superiores, por sua vez, têm firmado entendimento no sentido de que, tratando-se de recluso dos regimes semiaberto ou fechado, comprovada a debilidade acentuada de sua saúde por motivo de doença grave e demonstrada a impossibilidade de o tratamento médico ser prestado no local de custódia, permite-se, excepcionalmente, a colocação em prisão domiciliar. V - No caso dos autos, verifica-se que o agravado é portador de glaucoma com cegueira definitiva no olho esquerdo e baixa visão no olho direito, além de diagnóstico de catarata, cujo tratamento demanda uso regular de medicamento tópico (colírio), acompanhamento periódico por oftalmologista e possível realização de cirurgia combinada. A concessão inicial da prisão domiciliar, em julho de 2024, teve como fundamento específico permitir ao reeducando "diligenciar o agendamento dos exames e da cirurgia ocular que necessita e receber os cuidados pós-operatórios decorrente de cirurgia para correção de sua visão", estabelecendo-se prazo de 4 (quatro) meses para tal finalidade. Em outubro de 2024, a Defensoria Pública do Estado da Bahia peticiona, Id 76476476, requerendo a prorrogação da prisão domiciliar humanitária: “no escopo de ser oportunizado ao Recluso a possibilidade de manter seu tratamento e a realização de consultas periódicas, as quais não tem acesso dentro do sistema prisional [...]”, o que foi deferido. VI - O Recurso merece parcial acolhimento. Analisando os autos, verifica-se que, decorrido o prazo inicialmente fixado, não restou comprovada a efetiva realização das diligências necessárias à concretização do tratamento médico que justificou a excepcional concessão do benefício. Os relatórios médicos acostados aos autos limitam-se a confirmar o diagnóstico já conhecido, sem indicar prescrições, procedimentos realizados ou agendamentos efetivados, cingindo-se a própria defesa a afirmar o objetivo, de forma ampla, de manter o tratamento e realizar consultas periódicas, as quais não teria acesso dentro do sistema prisional, não atualizando informações acerca da cirurgia inicialmente indicada. Conforme bem destacado pelo Ministério Público, o relatório médico de 28/08/2024 apenas confirma o diagnóstico do apenado, mas não indica qualquer prescrição ou procedimento realizado. (Id 76476477) Da mesma forma, o relatório da Central Médica da Penitenciária de 01/11/2024 apenas descreve o quadro clínico do agravado, sem mencionar a realização de tratamentos, cirurgias ou a necessidade de assistência médica fora do sistema prisional, concluindo que: “Portanto, trata-se de um paciente com perda total de visão em olho esquerdo e parcial em olho direito, com patologia prostática a esclarecer, necessitando de acompanhamento regular com serviço de urologia, ortopedia e oftalmologia, sendo esse ultimo de forma mais intensiva pelo risco de perda completa da visão direita". (Id 76476478) VII - Nesse contexto, embora se reconheça a gravidade do quadro de saúde do reeducando, não se pode permitir que a prisão domiciliar se perpetue indefinidamente sem que sejam efetivamente adotadas as providências que justificaram a sua concessão. Por outro lado, não se pode descurar que o agravado necessita de tratamento médico especializado e que as condições do sistema prisional podem não ser adequadas para o fornecimento dos cuidados necessários, o que, a priori, não restou demonstrado no bojo dos presentes autos. VIII - Assim, mostra-se adequada, no momento, a reforma parcial da decisão agravada, com o fito de harmonizar os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde com a necessidade de que os benefícios excepcionais não se perpetuem sem justificativa concreta, evitando-se tanto o prejuízo à saúde do reeducando quanto o uso inadequado da medida excepcional, devendo a Magistrada de origem adotar providências para verificar, junto à administração penitenciária e ao corpo médico da unidade prisional, a possibilidade concreta de prestação dos cuidados médicos necessários ao reeducando no ambiente prisional, incluindo: fornecimento regular da medicação específica (colírios antiglaucomatosos), realização de consultas oftalmológicas periódicas e, se ainda for a demanda do Agravado, uma vez que a Defesa não ratificou o pedido específico quando pugnou pela prorrogação da prisão domiciliar, esclarecer a possibilidade de agendamento e realização da cirurgia combinada de glaucoma e catarata, além dos cuidados pós-operatórios adequados. Na hipótese de restar demonstrada a efetiva necessidade de procedimento cirúrgico e impossibilidade de prestação adequada dos cuidados médicos no ambiente prisional, seja estabelecido novo prazo improrrogável, para que o reeducando comprove a efetiva realização das seguintes diligências: agendamento de consulta com oftalmologista especializado; realização de exames pré-operatórios necessários; agendamento da cirurgia combinada de glaucoma e catarata; apresentação de cronograma detalhado do tratamento, além de outras que a Magistrada a quo entender necessárias, sendo advertido de que o descumprimento da obrigação implicará na revogação imediata da prisão domiciliar. Registre-se que, durante o novo prazo concedido, devem permanecer as demais condições já estabelecidas na decisão de concessão da prisão domiciliar, incluindo o monitoramento eletrônico. IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 77956211) X – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, determinando a adoção de providências pela Magistrada de origem para verificar, junto à administração penitenciária e ao corpo médico da unidade prisional a possibilidade concreta de prestação dos cuidados médicos necessários ao reeducando no ambiente prisional, incluindo: fornecimento regular da medicação específica (colírios antiglaucomatosos), realização de consultas oftalmológicas periódicas e, se ainda for a demanda do Agravado, uma vez que a Defesa não ratificou o pedido específico quando pugnou pela prorrogação da prisão domiciliar, esclarecer a possibilidade de agendamento e realização da cirurgia combinada de glaucoma e catarata, além dos cuidados pós-operatórios adequados. Na hipótese de restar demonstrada a efetiva necessidade de procedimento cirúrgico e impossibilidade de prestação adequada dos cuidados médicos no ambiente prisional, seja estabelecido novo prazo improrrogável, para que o reeducando comprove a efetiva realização das seguintes diligências: agendamento de consulta com oftalmologista especializado; realização de exames pré-operatórios necessários; agendamento da cirurgia combinada de glaucoma e catarata; apresentação de cronograma detalhado do tratamento, além de outras que a Magistrada a quo entender necessárias, sendo advertido de que o descumprimento da obrigação implicará na revogação imediata da prisão domiciliar. Registre-se que, durante o novo prazo concedido, devem permanecer as demais condições já estabelecidas na decisão de concessão da prisão domiciliar, incluindo o monitoramento eletrônico. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal sob n.º 2000278-75.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como agravante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como agravado, Emir Ferreira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, determinando a adoção de providências pela Magistrada de origem para verificar, junto à administração penitenciária e ao corpo médico da unidade prisional a possibilidade concreta de prestação dos cuidados médicos necessários ao reeducando no ambiente prisional, incluindo: fornecimento regular da medicação específica (colírios antiglaucomatosos), realização de consultas oftalmológicas periódicas e, se ainda for a demanda do Agravado, uma vez que a Defesa não ratificou o pedido específico quando pugnou pela prorrogação da prisão domiciliar, esclarecer a possibilidade de agendamento e realização da cirurgia combinada de glaucoma e catarata, além dos cuidados pós-operatórios adequados. Na hipótese de restar demonstrada a efetiva necessidade de procedimento cirúrgico e impossibilidade de prestação adequada dos cuidados médicos no ambiente prisional, seja estabelecido novo prazo improrrogável, para que o reeducando comprove a efetiva realização das seguintes diligências: agendamento de consulta com oftalmologista especializado; realização de exames pré-operatórios necessários; agendamento da cirurgia combinada de glaucoma e catarata; apresentação de cronograma detalhado do tratamento, além de outras que a Magistrada a quo entender necessárias, sendo advertido de que o descumprimento da obrigação implicará na revogação imediata da prisão domiciliar. Registre-se que, durante o novo prazo concedido, devem permanecer as demais condições já estabelecidas na decisão de concessão da prisão domiciliar, incluindo o monitoramento eletrônico.; e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.